Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.
2. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano consiste em descumprimento contratual e não caracteriza ofensa moral passível de reparação.
3. Recurso parcialmente provido.